Tribunal: TJDFT
Processo: 0721257-98.2019.8.07.0003
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CDC. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1. Recurso da ré Cielo S/A próprio, regular e tempestivo. Contrarrazões não apresentadas.

2. Recurso interposto em face da sentença que condenou a ré Cielo S/A a restituir a autora o valor de R$216,19 (duzentos e dezesseis reais e dezenove centavos) referente à repetição do valor descontado indevidamente, além de pagar R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) a título de indenização por danos morais.

3. A recorrente alega ilegitimidade passiva, ausência de requisitos ensejadores da responsabilidade civil. Pugna pela improcedência do pedido autoral. Pede pela exclusão da condenação por dano moral, e, alternativamente, pela redução do valor arbitrado na sentença.

4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).

5. A preliminar de ilegitimidade passiva não merece acolhida, uma vez que todos os participantes da cadeia econômica de fornecimento de produtos e serviços respondem, solidariamente, pela reparação dos danos causados ao consumidor, o que justifica a sua presença no polo passivo da ação, nos termos do art. 7o, § único[1], do CDC. Preliminar rejeitada

6. O documento (Id 56316101, do processo de referência) demonstra que a recorrente apurou a falha no serviço e providenciou o estorno do valor debitado. Não caracterizado o engano justificável, a consumidora faz jus à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais (Art. 42, parágrafo único[2], do CDC).

7. O dano moral passível de indenização é aquele que atinge os direitos da personalidade, assim considerados os relacionados com a esfera íntima da pessoa, cuja violação causa humilhação, vexame, constrangimento, frustração, dor e outros sentimentos negativos.

8. Portanto, ainda que se reconheça que o fato tenha causado transtornos à autora, a referida falha na prestação dos serviços constituiu mero aborrecimento do cotidiano, e não violou os seus direitos de personalidade a caracterizar dano moral indenizável. (art. 5o, V e X[3], da CF).

9. RECURSO CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para excluir da condenação a indenização por danos morais.

10. No mais, mantida a sentença por seus próprios fundamentos. Sem custas processuais nem honorários advocatícios, à míngua de recorrente integralmente vencido. (Lei n. 9099/95, arts. 46 e 55).

11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme a regra do art. 46 da Lei no 9.099/95.

[1] Parágrafo único. Tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo.

[2] Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

[3] Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

V - é assegurado o direito de resposta, proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem;

X - são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação;